Tribunal: TJDFT
Processo: 0713574-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713574-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL EUGENIO LOPES PACIENTE: MOISES ALVES DOS SANTOS MATOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL EUGENIO LOPES, advogado constituído, com OAB/DF no 56.653, em favor de MOISES ALVES DOS SANTOS MATOS, preso desde 28/4/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, incisos II e § 2-A, inciso I, do Código Penal (roubo cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu o flagrante em prisão preventiva (fls. 3/6). Alega a impetrante que o paciente acabou de completar 18 (dezoito) anos, é primário, trabalhador, está concluindo o 1o ano do 2o Grau, participa de projetos sociais, possui residência fixa e não pretende se furtar aos atos para os quais for convocado. Assevera que as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da constrição, porquanto a liberdade dela não coloca em risco a ordem pública. Diante do exposto, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, a fim de que o paciente responda à ação penal em liberdade. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, pelo exame superficial, próprio dos pedidos liminares, verifica-se que persistem os fundamentos para a sua manutenção, porquanto preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 568/2021 - 27a DP (fls. 26/37) O periculum libertatis também restou evidenciado considerando a gravidade concreta do delito. Segundo consta dos autos, o paciente na companhia de seu primo Eustáquio de Souza C. Júnior, com emprego de uma espingarda estilo artesanal, subtraíram o celular da vítima. Além da arma utilizada, a dupla trazia uma faca em uma mochila. Após o roubo, os dois foram alcançados por populares que os agrediram. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo manifestação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o seguinte fundamento (fls. 73/74): A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta. Com efeito o APF reporta a prática de um crime de roubo em concurso de pessoas com a utilização de arma contra duas mulheres que transitavam na rua. O roubo visou a subtração do celular que é uma prática que tem causado intenso desassossego e intranquilidade diante da incontestável reiteração deste tipo de prática. Chamo atenção, ainda, para a circunstância de que no caso concreto foi apreendida uma arma e uma faca, o que eleva o teor de periculosidade da conduta a demonstrar a necessidade da segregação dos autuados. Não passa desapercebido por este juízo que ambos os autuados são primários e não registram antecedentes criminais. Ainda, que possuem domicílio certo. Todavia, as condições favoráveis sucumbem diante da gravidade concreta da conduta de modo a ser autorizado pensar que ambos são um risco a ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria, com fundamento na prova coligida, consignado expressamente as razões da segregação. Afere-se que guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que o fato de o paciente possuir residência fixa e trabalho lícito, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 7 de maio de 2021 16:25:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora